Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000686-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALTER NELIO EYMAEL JUNIOR e outros (2) Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, VANESSA EYMAEL IMPETRADO: Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacan - Ba Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, no âmbito de investigação e ação penal relativas à suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de animais silvestres. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, desproporcionalidade da prisão, violação ao princípio da homogeneidade, falta de contemporaneidade dos fatos e afronta à isonomia, em razão da revogação da prisão preventiva de corréus em situação fático-processual semelhante. A liminar foi indeferida. No curso da impetração, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus diante da revogação superveniente da prisão preventiva pelo Juízo de origem, com cessação da alegada coação ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A finalidade do habeas corpus consiste na tutela imediata do direito de locomoção, sendo inviável o exame do mérito quando o ato coator deixa de existir no curso da impetração. 4. Comprovada a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, tornando prejudicado o writ. 5. A manifestação da Procuradoria de Justiça alinha-se à orientação legal e jurisprudencial quanto à prejudicialidade do habeas corpus diante da cessação da coação apontada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, sem apreciação do mérito. Tese de julgamento: “1. Revogada a prisão preventiva pelo Juízo de origem e cessada a coação ilegal apontada, resta prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: • CPP, art. 659; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 266. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8000686-30.2026.8.05.0000, impetrado por Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA 27.472) e Vanessa Eymael (OAB/RJ 181.593) em favor de Valter Nelio Eymael Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o feio sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.